Tribunal: TJDFT
Processo: 0004743-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ATUAÇÃO CONTRA DISPOSIÇÃO LEGAL. NÃO DEMONSTRADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orientam pela preservação do princípio da autonomia funcional dos membros do Ministério Público. Outrossim, ainda que um Promotor tenha pugnado pela absolvição do réu na fase de alegações finais, com o acolhimento do pleito pela sentença, outro membro do Parquet não está impedido de interpor recurso, a fim de que prevaleça a acusação inicial. Persiste, portanto, o interesse recursal.
2. Não há, nos autos, nenhum elemento probatório hábil a afastar a tese de defesa, segundo a qual o réu lavrava as multas de trânsito no exercício regular de suas funções ou, ainda, em deslocamento, o que se mostra verossímil diante do contexto fático apresentado.
3. Não sendo o ato de ofício praticado contra disposição de lei, a conduta é atípica, sendo necessária a manutenção da absolvição com amparo no art. 439, alíneas b e e, do CPPM.
4. Recurso desprovido.